Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0721530-38.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MICHELA MARQUES MEDEIROS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ZOLPIDEM, TRAZODONA, PREGABALINA, ORLISTATE E LIRAGLUTIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA PELO ENTE FEDERATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões. 2) Recurso interposto pelo ente federativo em que requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando a condenação ao pagamento da medicação solicitada, notadamente porquê o relatório apresentado pelo NATJUS entendeu como “não justificada” a pretensão da parte autora. 3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. 4) Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. 5) A autora recorrida é portadora de Síndrome de Ehlers-danlos com quadro de dor musculoesquelético crônica, além de várias necessidades e necessita de controle de peso (realizou cirurgia bariátrica em 2009). Segundo o relatório médico, trata-se que patologia rara do tecido conjuntivo, podendo afetar articulações, pele e vasos sanguíneos. Por essa razão, foi indicado o uso das medicações: Orlistate, Victoza, Zolpidem, Pregabalina e Trazodona, com urgência em razão de dores física, sofrimento psíquico, incapacidade laboral e risco de debilidade de membro, sentido ou função (ID 13053627 – pág. 1 e ID 13053627 – pág. 6). Saliente-se que outro relatório médico (ID 13053627 – pág. 8) consta a informação de que a recorrida não pode usar outros medicamentos (como Sibutramina ou loraxetina) em razão das comorbidades que apresenta em razão da doença. 6) A indicação do médico parte dos avanços na medicina, que alcança novas descobertas para a utilização dos fármacos no tratamento de saúde dos pacientes. Ademais, não obstante a parte recorrente sustentar o caráter off-label da prescrição, deve-se assinalar que a medicação é regulamentada pela ANVISA. Recentemente, o STJ, no REsp 1721705/SP (Amil Asistência Médica Internacional S.A. versus Marina Zoe Skyvalakis Stegmann), firmou a seguinte tese: Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. De fato, o medicamento ZOLPIDEM não possui indicação em bula para tratamento da dor (off label), conforme parecer do NATJUS e do despacho técnico do Distrito Federal, mas é o médico quem decide a situação concreta de adequação. 7) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus fundamentos. 8) Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). 9) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado. 3. A Defensoria Pública do Distrito Federal opõe embargos de declaração, sem, contudo, apontar a existência de quaisquer vícios, tanto nos termos do art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 quanto do art. 1.022 do CPC, tratando-se, assim, de mero inconformismo, visando a rediscussão da matéria, o que não se admite pela via dos embargos. 4. O Distrito Federal, réu/recorrente, por sua vez, opõe embargos de declaração, ao fundamento de que no acórdão existe omissão e contradição. 5. No tocante à alegada omissão, sustenta o Distrito Federal que não houve manifestação desta Turma quanto ao pedido formulado em sede recursal, voltado à reforma da sentença que concedeu à autora/recorrida os medicamentos TRAZODONA e PREGABALINA. Quanto ao medicamento ZOLPIDEM, alega que houve menção no acórdão, mas o fornecimento do referido fármaco foi indeferido pelo Juízo de origem. Ademais, alega que há contradição em relação à análise do referido fármaco com o dispositivo do acórdão, pois não foi objeto de insurgência recursal. 6. A sentença de ID 22537157 julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte autora/recorrida os medicamentos TRAZODONA, PREGABALINA, ORLISTATE e LIRAGLUTIDA. 7. No recurso inominado de ID 22537610, o Distrito Federal requereu a reforma da sentença para que se julguem improcedentes os pedidos de fornecimento dos medicamentos TRAZODONA e PREGABALINA. Ademais, requereu, quanto aos medicamentos ORLISTATE e LIRAGLUTIDA, que se conste a obrigatoriedade de comprovar-se, por relatório médico atualizado, as condições elencadas pela Secretária de Saúde do Distrito Federal para a continuidade do tratamento. 8. Não há que se falar nos vícios apontados pelo Distrito Federal, porquanto, em relação aos medicamentos TRAZODONA e PREBALINA, o acórdão, explicitando as razões de decidir, confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, não sendo cabível a reforma do acórdão pela via dos embargos. Quanto aos medicamentos ORLISTATE e LIRAGLUTIDA, já consta da sentença determinação de observância à “prescrição médica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado”. O medicamento ZOLPIDEM sequer foi mencionado no dispositivo da sentença. Outrossim, a menção desse medicamento no acórdão não prejudica a sua compreensão, pois não houve a determinação de seu fornecimento por esta Turma. 9. O art. 489, § 3o, do CPC estabelece que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 10. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 11. AMBOS OS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134, da Constituição Federal. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal